Tribunal: TJDFT
Processo: 0023517-45.2012.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0023517-45.2012.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA RECORRIDO: ALBERTO GIOIA, JOSE RODRIGUES PEREIRA FILHO, MARIA APARECIDA TEIXEIRA RIBEIRO, MARIA ROSA COSTA LIMA GIOIA, SEBASTIAO ASSIS RIBEIRO, VASTHY CAMPOS RODRIGUES PEREIRA DESPACHO Diante da manifestação de ID no 27320990, intime-se a recorrente FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA para que, no prazo de 05 (cinco) dias, esclareça se persiste o interesse no processamento do recurso extraordinário com relação à recorrida MARIA ROSA COSTA LIMA, uma vez que a mera migração de plano de saúde não acarreta a perda superveniente do objeto, pois este envolve inclusive o ressarcimento de valores. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007